Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-76.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. Consumidor por equiparação. Desprendimento de carga transportada. Responsabilidade objetiva. Danos materiais comprovados. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda ré, NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar as rés NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA e LOCAZIL LOCACOES DE CAMINHOES MAQUINAS DE CONSTRUCAO E TRATORES AGRICOLAS LTDA, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais causados à parte autora, REGIANE DA SILVA ARAUJO e JONES FERREIRA MENDES JUNIOR, no valor de R$ 3.350,00 (três mil trezentos e cinquenta reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da data do evento danoso. Em suas razões, preliminarmente, a recorrente argui nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que teses defensivas relevantes não teriam sido devidamente analisadas. No mérito, sustenta que houve valoração equivocada da prova testemunhal, sob o fundamento de que as divergências existentes entre as narrativas das testemunhas comprometeriam a credibilidade dos depoimentos colhidos. Argumenta, ainda, que a condenação teria extrapolado os danos efetivamente comprovados pela parte autora, o que configuraria enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como a condenação da parte autora por litigância de má-fé, em razão de alegada alteração da verdade dos fatos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, a controvérsia consiste em analisar eventual responsabilidade da recorrente pela reparação dos danos materiais suportados pela parte autora, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização pelos prejuízos materiais.
III. Razões de decidir
4. Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, não assiste razão à recorrente. A sentença examinou as questões relevantes e concluiu pela existência da responsabilidade da parte requerida pelos danos materiais suportados pela parte autora, bem como pela compatibilidade entre os prejuízos alegados e o valor fixado a título de indenização. Como consequência lógica desse entendimento, não prospera a pretensão da parte ré quanto litigância de má-fé. Saliente-se que o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais expresso no art. 93, IX, da CF/1988 exige fundamentação adequada, o que ocorreu na sentença recorrida, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes). No mais, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da sentença, motivo pelo qual mostra-se correta a conclusão do Juízo de origem. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A parte autora/recorrida figura como consumidora por equiparação, na forma do art. 17 do CDC, pois, embora não fosse destinatária direta do serviço prestado pela recorrente, foi vítima do evento objeto da presente demanda.
6. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
7. Extrai-se dos autos, que a primeira autora (REGIANE) trafegava pela via geral, sentindo Rodeador, Zona Rural de Brazlândia, quando uma peça de entulho se desprendeu da caçamba de um caminhão de propriedade da primeira ré (LOCAZIL), atingindo o capô do veículo e causando prejuízo material. O caminhão seguiu sem prestar qualquer auxílio. Contudo, a condutora conseguiu alcançá-lo, ocasião em que o motorista limitou-se a afirmar que a empresa arcaria com os danos. Todavia, após a apresentação dos orçamentos para realização dos reparos necessários, não houve qualquer retorno das empresas requeridas.
8. Os depoimentos prestados em Juízo pelas ocupantes do veículo foram firmes e confirmam integralmente a versão apresentada na inicial. Nesse contexto, eventuais divergências pontuais, quanto ao material de constituição do objeto ou à forma com que os veículos envolvidos se encontraram, não descredibilizam os depoimentos das testemunhas, sobretudo porque foi categórica a afirmação de que o objeto que atingiu o veículo da autora desprendeu-se diretamente do caminhão de propriedade da recorrente. Ademais, a parte autora juntou aos autos fotografias do caminhão seguindo viagem no mesmo sentido do seu veículo, bem como do objeto em questão, o que corrobora a narrativa da petição inicial e dos depoimentos colhidos em juízo (ID 80474755).
9. Resta comprovada, portanto, falha na prestação do serviço, uma vez houve violação do dever de segurança, nos termos dos arts. 6o, I e 14, §1o, ambos do CDC. Isso porque, ao transportar entulhos sem a devida proteção, a parte ré expôs a risco a incolumidade pública e a segurança viária, deixando de oferecer a segurança que legitimamente se espera de serviço dessa natureza. Demonstrados a falha na prestação do serviço, o dano material suportado pela parte autora e o nexo causal entre ambos, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da parte ré.
10. Na espécie, os orçamentos apresentados pela autora são compatíveis com as avarias do veículo (IDs 80474757 e 80474756) e estão de acordo com a narrativa de que o objeto registrado no ID 80474755 - página 4 caiu sobre o capô do veículo, causando os danos descritos. Assim, as provas produzidas são suficientes para mensurar a extensão dos danos e valor indenizatório. Ressalte-se que a sentença adotou o menor valor dentre os três orçamentos apresentados para fixar o montante devido a título de reparação por danos materiais, o que afasta a alegação de enriquecimento sem causa.
11. Por fim, não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé, porquanto não há demonstração de conduta da parte autora que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 6o, I, 14 e 17.